Tribunal: TJMT
Processo: 1053438-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1053438-75.2024.8.11.0041
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADA: ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital, com documentos pessoais da autora e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação à indenização por danos morais.
Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053438-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA - CPF: 616.166.051-20 (APELADO), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU
–
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
–
JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital, com documentos pessoais da autora e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação à indenização por danos morais.

Sentença reformada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1053438-75.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA:

ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da a
ção declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, ajuizada por
ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
c
onverto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência
para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja
suspensa
a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO

a parte requerida
BANCO DAYCOVAL S.A.,
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC)
”.

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado foi regular, conforme documentos juntados aos autos, defende que o conjunto probatório demonstra que a parte apelada teve plena ciência dos termos contratuais, inclusive por meio do Termo de Adesão, Termo de Consentimento Esclarecido e Termo de Solicitação e Autorização de Saque, assinados eletronicamente com uso de biometria facial.

Alega que a contratação possui amparo legal na Lei no 8.213/91, art. 115, VI, bem como na Instrução Normativa INSS no 138/2022, que autoriza descontos de até 5% no benefício previdenciário para operações com cartão de crédito consignado.

Destaca que a fundamentação da sentença apelada é equivocada, especialmente ao afirmar ausência de utilização do cartão e desconhecimento da contratação, circunstância que não invalida o negócio celebrado, ademais, o banco não praticou qualquer ato ilícito ou violou o dever de informação o, tampouco houve vício de consentimento por parte da apelada.

Ressalta que a assinatura digital, com tecnologia de verificação facial (“Facial com Vida”), é válida e idônea, e a apelada solicitou e utilizou três saques complementares, o que demonstra inequívoca ciência da contratação.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da contratação, afastar a conversão contratual, excluir a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor fixado, e manter os efeitos da contratação tal como formalizada entre as partes (Id 287302929).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 289358367, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 287759877).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANADIR CLARICE DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação declaratória
de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, ajuizada em
desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
, i
nsurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito
.

Em síntese, opõe-se à contratação de cartão de crédito consignado, bem como às taxas e demais medidas indicadas na petição inicial.

Ao final, requereu a procedência da demanda.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, devidamente assinado pela parte autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica – “selfie”
,

ainda efetuou 03 saques complementares

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para converter o
contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação. A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco e condenou

a parte requerida

ao pagamento da indenização por danos morais no valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido dos consectários legais.

Irresignado, o banco-apelante apela sustentando que inexiste ato ilícito praticado, bem como dano moral e material a ser indenizado, porquanto o empréstimo foi devidamente contratado, com a disponibilização de valores na conta a parte autora, pugnando, assim, pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte autora/apelada, que houve sim a contratação do empréstimo questionado, isso porque
o banco juntou aos autos Proposta de Adesão ao cartão de crédito consignado daycoval n. 52-0746352/21, com protocolo de assinatura, Termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, com protocolo de assinatura e selfie, munido com cópia do documento pessoal da mesma, Proposta de Adesão ao cartão de crédito consignado daycoval n. 768964, com protocolo de assinatura, termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, selfie, copia do documento,

Solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado n. 2415561, com protocolo de assinatura, selfie, Termo de solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado cartão/proposta n. 2827551, com protocolo de assinatura, termo de adesão seguro daycoval prestamista,

com protocolo de assinatura e selfie e faturas onde verifica-se que a autora realizou saques parcelados e saques complementares nos valores de R$ 2118,00 e R$ 987,00

(Ids. 287302899 a 287302915), munido com cópia do documento pessoal da mesma, os quais comprovam satisfatoriamente a contratação.

Inclusive, este Sodalício vem decidindo
pela eficácia do contrato realizado via reconhecimento facial, visto que essa ferramenta tecnológica protege a empresa contra fraudes, já que garante a identidade da pessoa mediante a captura da imagem da face e comparação com a constante na sua documentação pessoal.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10189874620218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
– LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Na hipótese, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica –biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações, razão pela qual deve ser mantida a sentença.”
(TJ-MT 10034508620218110010 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.”
(N.U 1000339-29.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Assim, resta claro
que a autora/apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art.
487
, inciso
I
do
CPC
, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art.
85
,
§ 2o
, do mesmo
Códex
, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025